Tribunal: CARF
Processo: 10480.730598/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730598/2018-09
ACÓRDÃO
1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2015
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ERRO QUANTO À VARIAÇÃO
MONETÁRIA.
Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados os decorrentes
de efeitos de mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subsequentes. Erros relativos à variação monetária de
indenização, tendo em vista o conhecimento prévio quanto aos critérios
objetivos para sua quantificação, enquadram-se como erro de cálculo, de
enganos matemáticos, de enganos na aplicação das práticas contábeis, de
desconsideração ou má interpretação de fatos, que configuram ajustes de
exercícios anteriores.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. AJUSTES NA BASE DE
CÁLCULO.
Constatada inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de
receita ou de apropriação de custo ou despesa, cabe à autoridade
lançadora excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período-
base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do período-base competente;
em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a despesa ao lucro
líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro líquido do período-
base de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0697/0718, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0672/0689, que julgou pela improcedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2015
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ERRO QUANTO À VARIAÇÃO MONETÁRIA.
Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados os decorrentes de
efeitos de mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos
subsequentes. Erros relativos à variação monetária de indenização, tendo em
vista o conhecimento prévio quanto aos critérios objetivos para sua quantificação,
enquadram-se como erro de cálculo, de enganos matemáticos, de enganos na
aplicação das práticas contábeis, de desconsideração ou má interpretação de
fatos, que configuram ajustes de exercícios anteriores.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO.
Constatada inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa, cabe à autoridade lançadora excluir a receita
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
3
do lucro líquido correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro
líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá adicionar o
custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro
líquido do período-base de competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 13a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto/SP, por
unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 002, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 016, relativas
a fatos geradores ocorridos em 31/12/2013 e 31/12/2015.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada, agravada, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a:
1. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO INFRAÇÃO:
1.1 Redução Indevida do Lucro Líquido Causada por Postergação de Receitas
Financeiras
1.2 Redução Indevida do Lucro Líquido Causada por Reversão de Receita
Financeira Efetuada a Maior
Há no Processo Relatório de Auditoria Fiscal (RF), fls. 028/039, que detalha todo
procedimento fiscal.
O RF foi assim sintetizado na decisão recorrida:
No Termo de Verificação, parte integrante dos autos de infração combatidos, a
autoridade fiscal relata que, após a intimação e apresentação dos documentos
solicitados, questionou a contribuinte qual seria a natureza de ajuste na
contabilidade referente a dezembro de 2015 que teria ocasionado a redução da
base de cálculo dos tributos.
Em resposta, esclareceu a empresa tratar-se de redução da base de cálculo dos
tributos sobre o lucro no ano de 2015, que teria decorrido de uma reversão de
receitas financeiras efetuada no mês de dezembro/2015, no valor de R$
589.702.788,49.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
4
Expôs que as referidas receitas estariam relacionadas à variação monetária
incidente sobre o valor da indenização da qual foi beneficiária, conforme previsto
na Lei n° 12.783/2013 e definido pela Portaria MME/MF 580/2012.
A reversão decorreu do refazimento dos cálculos relativos à variação monetária
promovido pela Eletrobrás, que apontou erros nos números contabilizados até
então.
Explicou a contribuinte que, tendo a mensuração sido determinada em dezembro
de 2015, afetaria apenas tal período.
A autoridade fiscal passa a contextualizar a origem da indenização:
17. De acordo com a Portaria MME/MF 580/2012, alterada pela Portaria
MME/MF 602/2012, a CHESF receberia como indenização o valor de R$
5.178.303.136,00, correspondente à parte da geração de energia e de R$
1.587.160.437,07, atribuídos à concessão de transmissão de energia; totalizando
o montante de R$ 6.765.463.570,07.
Esses valores estariam referenciados aos meses de junho/2012 e outubro/2012,
respectivamente.
18. A CHESF manifestaria a opção pela forma de recebimento, que poderia ser à
vista ou parcelado; nesse último caso, findando-se o parcelamento na data da
expiração do contrato de concessão então vigente no momento da publicação da
Portaria.
Em ambos os casos, guardando-se uma carência de 45 dias para o pagamento
único ou inicial, contados da data da assinatura do termo aditivo ao contrato de
concessão.
Ainda, sobre os valores da indenização incidiriam correção monetária pelo IPCA e
a remuneração de juros de 5,59% a.a.
19. A opção da CHESF foi pelo recebimento, à vista, de 50% do valor da
indenização e parcelamento da outra metade.
20. O Semac04 constatou que as receitas financeiras associadas ao valor da
indenização referentes à correção monetária do IPCA e aos juros de 5,59%
estabelecidos na Portaria MME 580/2012, foram contabilizadas pela empresa nas
seguintes contas:

21. Por meio de mensagem e-CAC, enviada ao contribuinte em 19/09/2018, o
Semac04 solicitou a apresentação das “memórias de cálculo em que a empresa
originalmente se baseou para proceder à contabilização das receitas financeiras”,
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
5
e os “novos demonstrativos de cálculo correspondentes à revisão que redundou no
lançamento efetuado em dezembro/2015”.
Nesse momento, foi solicitado também a apresentação dos valores recebidos da
indenização e respectivas datas de recebimento.
22. Em 28/09/2018, o contribuinte apresentou os demonstrativos de cálculo
solicitados.
23. A partir da planilha fornecida pela empresa, que consubstancia a revisão dos
cálculos, o Semac04 consolidou os valores anuais das receitas financeiras
(atualização monetária e juros de mora) e os cotejou com os valores dessas
mesmas receitas contabilizadas pela empresa nos anos de 2012 a 2015, ou seja,
antes da revisão dos cálculos.
Esta consolidação está demonstrada na planilha denominada de “Receitas
Financeiras – Situação Original x Situação Pós-Revisão”.
24. Do confronto entre as duas situações (anterior e posterior), extraiu-se os
números abaixo resumidos:

25. Por seu turno, para os anos de 2012 a 2015, a empresa informou os seguintes
resultados fiscais em suas declarações DIPJ (anos calendários de 2012 e 2013) e
escriturações ECF (anos calendários de 2014 e 2015):

Com base nas informações obtidas, concluiu a fiscalização:
a) REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2015: Do valor de R$ 589.702.788,49,
efetivamente contabilizado como reversão de receitas financeiras em 31/12/2015
(com repercussão na apuração das bases de cálculos do IRPJ e da CSLL do ano
calendário de 2015), somente R$ 407.839.922,95 compete ao próprio ano de
2015; devendo a diferença (R$ 181.862.865,54) ser expurgada do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, por competir a anos anteriores.

b) REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2014: Tendo em vista a empresa ter
apresentado resultado fiscal negativo, mesmo tendo computado uma receita
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
6
financeira maior que a de competência, a reversão dessa receita financeira,
apenas concorrerá para um aumento do resultado fiscal negativo já apresentado;
logo, nenhuma repercussão tributária imediata decorre da reversão de valores de
receitas imputável àquele ano, exceto, o aumento do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, que poderão ser objeto de compensação futura.
c) REFERENTE AOS ANOS CALENDÁRIOS DE 2012 E 2013: Nesses anos, a empresa
também apresentou resultados fiscais negativos; e registrou valores de receita
financeira menores que os de competência. Logo, devem ser ajustados esses
resultados fiscais negativos nos seguintes valores:

27. Ao fim das análises, o Semac04 encaminhou toda a documentação até então
recepcionada da empresa para esta fiscalização, com vistas ao lançamento de
ofício dos anos calendários de 2013 e 2015; tendo em vista que o ano calendário
de 2012 já está alcançado pelo instituto da decadência.
Explica que, tendo em vista a revisão dos valores de correção monetária quanto a
indenizações recebida, a contribuinte efetuou durante o ano-calendário 2015
reversão de receitas em valor superior ao que cabível no respectivo período:
30. Em 31/12/2015, por decorrência de um refazimento dos cálculos, promovido
pela Eletrobrás, relativos à variação monetária sobre a indenização recebida pelas
CHESF, que apontou erros nos números contabilizados até então, a Fiscalizada
efetuou registro contábil, a título de reversão de receitas, no valor total de R$
589.702.788,49, a débito das seguintes contas de receitas e respectivos valores:

31. Nesse ano calendário de 2015, a empresa havia contabilizado nessas contas as
seguintes receitas financeiras, referente à indenização:

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
7
32. Ora, conforme já demonstrado acima, a revisão promovida pela Eletrobrás
apontou que o valor das receitas financeiras que competiam ao ano calendário de
2015 somavam R$ 111.265.820,09. Como a CHESF já havia contabilizado receitas
de R$ 519.105.743,04, caberia apenas uma reversão de receita no valor de R$
407.839.922,95.
33. É como são os valores demonstrados no quadro resumo das receitas
financeiras apropriadas por exercício fiscal, que novamente reproduzimos abaixo.

34. Assim, em obediência ao princípio da competência do exercício, fica
evidenciado que a empresa incorreu numa redução indevida do lucro líquido desse
ano no montante de R$ 181.862.865,54.
Valor que, por serem de competência de períodos anteriores (2012 a 2014), não
poderiam diminuir o resultado fiscal do ano de 2015.
Passa a discorrer sobre a matéria aplicável:
35. A Lei das S.A. (Lei 6.404/76) determina que sejam tratados como ajustes de
exercícios anteriores os casos de mudança de critério contábil e retificação de
erro; e estabelece que esses ajustes não devem afetar o resultado normal do
exercício.
O lucro líquido do exercício não deve estar influenciado por efeitos que
pertençam a exercícios anteriores, ou seja, deverão transitar pelo balanço de
resultados somente os valores que competem ao respectivo período.
36. O regime de competência é um princípio contábil que deve ser estendido a
qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem.
Em obediência a este princípio, os efeitos financeiros das transações e eventos
são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem
sido recebidos ou pagos.
37. O pronunciamento técnico contábil - CPC 23 trata da retificação de erro, donde
podemos destacar aqui alguns dos seus itens:
41. Erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou na
divulgação de elementos de demonstrações contábeis. As demonstrações
contábeis não estarão em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações
e Orientações deste CPC se contiverem erros materiais ou erros imateriais
cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição
patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Os
potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser
corrigidos antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para
publicação. Contudo, os erros materiais, por vezes, não são descobertos até um
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
8
período subsequente, e esses erros de períodos anteriores são corrigidos na
informação comparativa apresentada nas demonstrações contábeis desse período
subsequente (ver itens 42 a 47).
42. Sujeito ao disposto no item 43, a entidade deve corrigir os erros materiais de
períodos anteriores retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações
contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais
erros:
(a) por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior
apresentado em que tenha ocorrido o erro; ou
(b) se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado, da
reapresentação dos saldos de abertura dos ativos, dos passivos e do patrimônio
líquido para o período anterior mais antigo apresentado.
43. Um erro de período anterior deve ser corrigido por reapresentação
retrospectiva, salvo quando for impraticável determinar os efeitos específicos do
período ou o efeito cumulativo do erro.
44. Quando for impraticável determinar os efeitos de erro em um período
específico na informação comparativa para um ou mais períodos anteriores
apresentados, a entidade deve retificar os saldos de abertura de ativos, passivos e
patrimônio líquido para o período mais antigo para o qual seja praticável a
reapresentação retrospectiva (que pode ser o período corrente).
45. Quando for impraticável determinar o efeito cumulativo, no início do período
corrente, de erro em todos os períodos anteriores, a entidade deve retificar a
informação comparativa para corrigir o erro prospectivamente a partir da data
mais antiga praticável.
46. A retificação de erro de período anterior deve ser excluída dos resultados do
período em que o erro é descoberto. Qualquer informação apresentada sobre
períodos anteriores, incluindo qualquer resumo histórico de dados financeiros,
deve ser retificada para períodos tão antigos quanto for praticável.
47. Quando for impraticável determinar o montante do erro (por exemplo, erro na
aplicação de política contábil) para todos os períodos anteriores, a entidade, de
acordo com o item 45, retifica a informação comparativa prospectivamente a
partir da data mais antiga praticável.
Dessa forma, ignorará a parcela da retificação cumulativa de ativos, passivos e
patrimônio líquido relativa a períodos anteriores à data em que a retificação do
erro foi praticável. Os itens 50 a 53 fornecem orientação sobre quando é
impraticável corrigir erro para um ou mais períodos anteriores.
48. As correções de erro distinguem-se de mudanças nas estimativas contábeis. As
estimativas contábeis, por sua natureza, são aproximações que podem necessitar
de revisão à medida que se conhece informação adicional. Por exemplo, o ganho
ou a perda reconhecida no momento do desfecho de contingência, que,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
9
anteriormente, não podia ser estimada com precisão, não constitui retificação de
erro.
Segue expondo o tratamento a ser dispensado aos casos de ocorrência de erro na
contabilidade.
Conclui pela redução indevida dos lucros do ano-calendário 2015, tendo em vista
a reversão de receitas a maior.
Quanto ao ano-calendário 2013, a autoridade fiscal aduz que, em consequência
da revisão dos cálculos das variações monetárias da indenização, considerando o
regime de competência dos exercícios, no ano calendário de 2013, a Fiscalizada
efetuou o registro de receitas financeiras a menor em R$ 11.387.227,90. Tendo
contabilizado o valor de R$ 342.670.981,74, quando deveria ter registrado uma
receita financeira no valor de R$ 354.058.209,64.
No que se refere ao ano-calendário 2014, alega que a contribuinte teria
contabilizado receitas a maior em R$ 203.953.651,92. Tendo contabilizado o valor
de R$ 425.671.518,19, quando deveria ter registrado uma receita financeira no
valor de R$ 221.717.866,27, motivo pelo qual, poderia efetuar os ajustes em sua
contabilidade, aumentando o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa do
período.
Devidamente cientificada, a Contribuinte impugnou a exação, apresentando os
seguintes argumentos, conforme consta na decisão recorrida, fls. 0679:
Inconformada com as exigências fiscais, a interessada apresentou, 11/01/2019,
por meio de seu advogado e bastante procurador, sua impugnação, alegando, em
síntese, que as reversões de receita financeira efetuadas em 2015 não se trataria
de ajustes de períodos anteriores.
Entende a impugnante que as divergências nos cálculos da atualização financeira
teriam sido escrituradas segundo as normas contábeis vigentes, posto não ter
ocorrido erro de escrituração, mas fato novo.
Aponta que a KPMG teria analisado suas demonstrações e as aprovado, o que
reforça seu entendimento quanto à correição de suas práticas.
Esclarece:
A RGR foi criada pelo Decreto n.o 41.019, de 26.2.1957, e tem como finalidade
prover recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria do serviço
público de energia elétrica, para financiamento de fontes alternativas de energia
elétrica, para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamentos de
potenciais hidráulicos, e para desenvolvimento e implantação de programas e
projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica.
Até o advento da Medida Provisória n.o 736/2016, convertida na Lei n.o
13.360/2016, a RGR era administrada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
Eletrobrás, na esteira da redação originária da Lei no 5.655/1971.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
10
Sendo a administração do fundo setorial de responsabilidade da Eletrobrás,
aquela entidade determinou à Chesf, em 2015, que havia a necessidade de
mensurar os valores pagos, em virtude de divergências nos cálculos da atualização
financeira.
Essa mensuração dos valores pagos jamais poderia ser interpretada pela
Administração Tributária como erro na escrituração e sim como fato novo, posto
que a Chesf, enquanto entidade que recebia os valores Eletrobrás, não tinha o
controle do cálculo da atualização financeira do fundo setorial.
(...)
Dessa forma, não havia viabilidade de a ora impugnante reconhecer nos exercícios
de 2013 e 2014 as divergências nos cálculos da atualização financeira da RGR., vez
que se tratava de fato novo, só podendo ser registrado pela contabilidade da ora
impugnante quando do seu conhecimento.
Pelo que, requer o cancelamento da exigência.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência.
Cientificada da decisão em 31/05/2019, fls. 0696, a Contribuinte recorreu em
19/06/2019, fls. 0697/0718.
A Recorrente inicia sua reclamação apresentando os fatos, como os interpreta.
Na descrição dos fatos destaca:
5. Conforme já informado pela ora impugnante quando da ação fiscal, em função
da renovação das concessões de energia elétrica promovida pela Lei 12.783/2013,
no ano de 2012 a Chesf constituiu um direito a receber sobre indenização dos
ativos de transmissão e geração de energia elétrica não totalmente amortizados
ou depreciados.
6. Sobre os ativos de Geração, o valor da indenização definido pelo anexo I da
Portaria Interministerial no 602/MME/MF, de 29/11/2012, foi de R$
5.178.303.136,00. Sobre os ativos da transmissão, o valor da indenização definido
pelo anexo II da Portaria Interministerial no 580/MME/MF de 01/11/2012, foi de
R$ 1.587.160.434,07.
Do total das indenizações, R$ 6.765.463.570,07, a Chesf optou na época pelo
recebimento de 50% à vista, e 50% em parcelas mensais corrigidas
monetariamente, a serem pagas até o vencimento do contrato de concessão
então vigente, que se deu em 2015.
Desde então, a Eletrobrás na qualidade de gestora do fundo setorial utilizado para
o pagamento das indenizações, vinha repassando os valores e atualizando-os, e a
Chesf registrava os repasses e atualizações em sua contabilidade, recolhendo,
assim, os tributos incidentes.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
11
Entretanto, no ano de 2015, a Eletrobrás comunicou a Chesf a necessidade de
remensurar os valores pagos, em virtude de divergências nos cálculos da
atualização financeira.
Essa remensuração resultou, em dezembro de 2015, um registro contábil de
reversão de receita financeira na Chesf no valor de R$ 589.702.788,49, com
impactos na apuração do IRPJ e da CSLL.
Com o registro da reversão da receita financeira no mês de dezembro de 2015,
surgiram interpretações se o seu efeito na base de cálculo de IRPJ e CSLL seria
no próprio mês, ou se o efeito seria retroativo aos anos de 2012 (início do
registro da receita financeira sobre a indenização) a 2015, caracterizando ajustes
de exercícios anteriores.
A Chesf efetuou o registro contábil, de acordo com as técnicas contábeis vigentes,
considerando que a remensuração dos valores no saldo a receber das
indenizações, não tipificam Ajustes de Exercícios Anteriores, e como
consequência o seu efeito contábil deve ser registrado no próprio resultado do
ano de 2015. Técnica essa, corroborada pela KPMG, empresa de Auditoria
Independente, pois, conforme se pode constatar, não houve ressalvas sobre o
procedimento na emissão do parecer sobre as revisões das demonstrações
contábeis do ano de 2015.
Seguindo a interpretação contábil, na apuração de IRPJ e CSLL foram considerados
os efeitos dos registros contábeis da reversão da receita financeira no mês de
dezembro/2015, uma vez que não houve a caracterização de Ajustes de Exercícios
Anteriores.
Após apresentar o resumo da questão, a Recorrente apresenta os seguintes pontos
para contesta a exação:
1. A reversão da receita não caracteriza fato gerador do IRPJ e da CSLL:
1.1
Com a reversão na receita financeira a Recorrente passou a
experimentar um prejuízo, não se caracterizando, portanto, o fato gerador do
Imposto de Renda e da CSLL;
2.
Inexiste erro na escrituração contábil da Recorrente, pois houve fato novo, o
que demonstra o equívoco no cálculo da correção monetária do valor da indenização informado
pela Eletrobras, então gestora da Reserva Global de Reversão – RGR;
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
12
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, em primeiro lugar, a Recorrente alega que a reversão da receita
não caracteriza fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Cabe esclarecermos o que ocorreu.
A Recorrente possuía contrato de concessão do governo federal, para produção e
distribuição de energia elétrica.
Devido a esse contrato foi beneficiária de indenização, sobre a qual incidiu receitas
financeiras de correção monetária e juros, contabilizados nos anos calendários de 2012 a 2015,
conforme previsto na Lei 12.783/2013 e definido pela Portaria MME/MF 580/2012. 30.
Portaria interministerial n° 580, de 01 de Novembro de 2012
Art. 1° Ficam definidos, na forma do Anexo I a esta Portaria, os valores das
indenizações, referenciados a preços de junho de 2012, para as usinas hidrelétricas enquadradas
no art. 1° da Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012, observado o disposto no art. 9°
do Decreto n° 7.805, de 14 de setembro de 2012.
O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DE MINAS E ENERGIA E O MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos II
e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de
2012, e no Decreto no 7.805, de 14 de setembro de 2012. Considerando:
a) os estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE para a definição
do Valor Novo de Reposição - VNR dos empreendimentos de geração de energia elétrica de que trata
o art. 10 do Decreto no 7.805, de 2012; e
b) os estudos realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para a
definição do Valor Novo de Reposição - VNR das instalações de transmissão de que trata o art. 11 do
Decreto n° 7.805, de 2012, resolvem:
Art. 1° Ficam definidos, na forma do Anexo I a esta Portaria, os valores das
indenizações, referenciados a preços de junho de 2012, para as usinas hidrelétricas enquadradas no
art. 1° da Medida Provisória no 579, de 11 de setembro de 2012, observado o disposto no art. 9° do
Decreto n° 7.805, de 14 de setembro de 2012.
Parágrafo único.
A indenização referente às usinas hidrelétricas com potência total igual ou inferior
a 30 MW, que não tiverem entrado em operação comercial na totalidade de sua potência até 31 de
dezembro de 2012, será contemplada na revisão tarifária.
Art. 2o Ficam definidos, na forma do Anexo II a esta Portaria, os valores das
indenizações, referenciados a preços de outubro de 2012, das instalações, integrantes das
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
13
concessões de transmissão de energia elétrica, enquadradas no art. 6° da aludida Medida Provisória,
observado o disposto no art. 9° do Decreto no 7.805, de 2012.
Art. 3o Os valores das indenizações serão atualizados até a data de seu efetivo
pagamento, para as concessionárias, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
relativo ao mês anterior ao do pagamento, nos termos do parágrafo único do art. 9° do Decreto n°
7.805, de 2012.
Parágrafo único.
Caso venha a ocorrer a extinção do IPCA, adotar-se-á outro índice oficial que venha
a substituí-lo e, na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder
Concedente.
Art. 4o Fica facultado ao concessionário o recebimento da indenização de que
tratam os Arts. 1o e 2o desta Portaria, de acordo com as seguintes alternativas:
I - À vista, a ser paga em até 45 dias da data de assinatura do termo aditivo ao
contrato de concessão, atualizada pelo IPCA nos termos do art. 3o;
II - Em parcelas mensais, a serem pagas até o vencimento do contrato de concessão
vigente na data de publicação desta Portaria, atualizadas pelo IPCA nos termos do art. 3o, acrescidas
da remuneração pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 5,59% real ao ano, a contar do
primeiro dia do mês de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão.
§ 1o As parcelas mensais de que trata o inciso II deste artigo serão pagas no dia 15
de cada mês, respeitado o prazo mínimo de 45 dias contados da assinatura do termo aditivo ao
contrato de concessão para o pagamento da primeira parcela.
§ 2o O concessionário deverá apresentar requerimento ao Ministério de Minas e
Energia indicando a alternativa de pagamento de que trata o caput, no prazo para assinatura do
termo aditivo ao contrato de concessão, nos termos do §1o do art. 12 da Medida Provisória no 579,
de 2012.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN
Ministro de Estado de Minas e Energia Interino
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda

Em 31/12/2015, por decorrência de uma correção nos cálculos, promovido pela
Eletrobrás, relativos à variação monetária sobre a indenização recebida pela Recorrente (CHESF),
devido a erros nos números contabilizados até então, a Recorrente efetuou registro contábil, a
título de reversão de receitas, no valor total de R$ 589.702.788,49, a débito das seguintes contas
de receitas e respectivos valores:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
14

Nesse ano calendário (2015), a empresa havia contabilizado nessas contas as
seguintes receitas financeiras, referente a essa indenização:

Ocorre que a revisão promovida pela Eletrobrás definiu que o valor das receitas
financeiras que competiam ao ano calendário de 2015 somavam R$ 111.265.820,09.
Como a CHESF já havia contabilizado receitas de R$ 519.105.743,04, caberia apenas
uma reversão de receita no valor de R$ 407.839.922,95.

Portanto, resta claro que, em obediência ao princípio da competência do exercício,
fica evidenciado que a empresa incorreu numa redução indevida do lucro líquido desse ano no
montante de R$ 181.862.865,54 (R$ 589.702.788,49 - R$ 407.839.922,95).
Esse valor que, por serem de competência de períodos anteriores (2012 a 2014),
não poderiam diminuir o resultado fiscal do ano de 2015, em respeito ao regime de competência,
que determina o reconhecimento na contabilidade das entidades jurídicas as receitas, os custos e
as despesas no período em que ocorrerem.
Várias são as legislações que determinam a forma de tratamento de valores que se
referem a outros exercícios.
Lei 6.404/1976:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
15
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
...
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil,, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
CPC 23:
43. Um erro de período anterior deve ser corrigido por reapresentação
retrospectiva, salvo quando for impraticável determinar os efeitos específicos do
período ou o efeito cumulativo do erro.
...
46. A retificação de erro de período anterior deve ser excluída dos resultados do
período em que o erro é descoberto. Qualquer informação apresentada sobre
períodos anteriores, incluindo qualquer resumo histórico de dados financeiros,
deve ser retificada para períodos tão antigos quanto for praticável.
Portanto, os fatos que influenciam o resultado devem ser refletidos no ano a que se
referem.
Decreto 3.000/1999:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
...
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Portanto, resta claro que a empresa tinha total conhecimento que os valores
contabilizados eram referentes aos períodos de 2012 a 2015, portanto os ajustes deveriam ser
feitos na contabilidade em cada ano respectivo a que se referiam.
Em 2015 a Recorrente utilizou como valor desses ajustes o total de R$
589.702.788,49, mas somente R$ 407.839.922,95 se referiam a 2015.
Consequentemente, ao efetuar a reversão de receitas financeiras como
exclusivamente do ano de 2015, sem observar o regime de competência, isso resultou numa
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730598/2018-09
16
redução indevida do lucro líquido do ano-calendário de 2015 no valor de R$ 181.862.865,54, como
corretamente consta na autuação.
O mesmo equívoco ocorreu em 2013.
A Recorrente afirma equivocadamente – conforme acima demonstrado - que essa
redução não impacta no cálculo dos tributos em litígio.
Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
A Recorrente apresenta argumento de que se trata de fato novo.
Esclarece-se à Recorrente que o fato não pode ser considerado novo, pois os
valores das indenizações, bem como a forma de atualização dos valores, já restava definida
anteriormente, por meio da Lei que previa o pagamento da indenização e das diversas portarias
ministeriais.
Mas esse não é o ponto.
Os fatos – como sempre foi de conhecimento geral – referiam-se a fatos dos anos
de 2012 a 2015, devidamente separados e identificados.
Portanto, deveriam ser reconhecidos – conforme o regime de competência – em
cada ano calendário.
Portanto, não há razão no argumento da Recorrente, motivo de se negar
provimento ao recurso, nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 793
DF CARF MF
Original